Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010240-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEVERSON WILLIAN PINTO KOHLHASE - CPF: 046.420.731-24 (APELADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO EXCESSIVO E INEXECUÇÃO ABSOLUTA DO CONTRATO. OBRA NÃO INICIADA. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. TEMA 996 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, condenando-a à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento de despesas com locação, em razão do atraso injustificado e da não execução das obras do empreendimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o atraso superior ao prazo contratual, acrescido da cláusula de tolerância, com inexistência de início das obras, caracteriza inadimplemento absoluto do contrato;

(ii) saber se, reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas;

(iii) saber se o atraso excessivo e a frustração da expectativa de aquisição da moradia própria configuram dano moral indenizável;

(iv) saber se é cabível a indenização por aluguéis em razão da privação do uso do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A ausência de início das obras mesmo após o transcurso do prazo contratual, acrescido do período de tolerância, caracteriza inexecução absoluta do contrato, imputável exclusivamente à incorporadora.

4. Reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora, impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

5. O atraso excessivo e injustificado, que se prolonga por anos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do consumidor e configurando dano moral presumido.

6. A privação do uso do imóvel adquirido enseja indenização por aluguéis, independentemente de prova do prejuízo concreto, conforme tese firmada no Tema 996 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inexecução absoluta do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, evidenciada pela ausência de início das obras após o prazo contratual e de tolerância, caracteriza inadimplemento imputável exclusivamente à incorporadora.

2. Reconhecida a culpa do promitente vendedor, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo adquirente.

3. O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

4. A privação do uso do imóvel adquirido enseja indenização por aluguéis durante o período de inadimplemento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais no 1010240-51.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOEVERSON WILLIAN PINTO KOHLHASE
.

Prolatada a sentença (ID 211637683):

“
DO DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

- DECRETAR
a rescisão do contrato por inadimplemento da parte ré em razão do atraso na conclusão das obras de infraestrutura e, consequentemente,

- CONDENAR
a parte requerida a restituir 100% dos valores adimplidos pelo autor. Os valores a serem ressarcidos deverão ser corrigidos pelo pelo IPCA, a partir do pagamento realizado, até o trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado, juros de mora pela SELIC que abrange juros e correção;

- CONDENO
a requerida ao reembolso, conforme os documentos acostados sob os Ids. No 186170293 e 186170294, no montante de R$ 8.400,00, devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso;

- CONDENO
à indenização por danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

CONDENO
a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 333545871), a Pedra 90 Echer Incorporações sustenta, em síntese: a) a concordância com a restituição dos valores pagos, porém de forma parcelada, em atenção ao princípio da menor onerosidade; b) a inexistência de prova do efetivo pagamento de aluguéis, sendo indevida a condenação por danos materiais; c) subsidiariamente, que o período indenizável a título de aluguéis foi calculado de forma equivocada; d) que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais por ser excessivo.

Contrarrazões apresentadas (ID. 333545877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se ação rescisória de contrato de promessa de compra e venda, e devolução de valores c/c e danos morais ajuizada por JOEVERSON WILLIAN PINTO KOHLHASE, em desfavor de PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Pleiteia a parte autora a rescisão contratual, além da restituição dos valores pagos, multa contratual, bem como indenização por danos morais, em razão do atraso para entrega do imóvel discutido nos autos.

Nos autos, verifica-se que a sentença foi motivada pelo inadimplemento da apelante quanto à entrega de imóvel, unidade residencial, adquirido pelo apelante na planta.

Conforme consta na sentença sobre a questão:

“(...); Com efeito, quanto às obrigações dispostas no contrato entabulado entre as partes, ID. 186168885, na cláusula “9 - PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS”, fixa como prazo máximo de implantação da infraestrutura o 24o (vigésimo quarto) mês após a assinatura do Contrato de Financiamento do Comprador junto à Instituição bancária, além da tolerância de 180 dias.

A presente ação fora ajuizada em março de 2025, de modo que, ultrapassados mais de 2 anos da assinatura do contrato, as obras sequer foram iniciadas.

O inadimplemento contratual por parte da requerida se mostra evidente e incontestável. Isso porque, mesmo transcorridos mais de dois anos da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, o empreendimento sequer teve suas obras iniciadas. Não há qualquer vestígio de edificação no local, conforme amplamente demonstrado pela parte autora por meio de provas documentais robustas e idôneas, incluindo fotografias e vídeos atualizados do terreno onde deveria estar sendo erguido o imóvel objeto do contrato.” (sic)

Neste contexto, extrai-se dos autos que o autor comprovou a assinatura de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel (ID. 333545426), com pacto de financiamento mediante alienação fiduciária, em 26 de novembro de 2020, tendo por objeto a aquisição de imóvel residencial, unidade autônoma, de QD B LT 46, do Empreendimento denominado VIVA ESMERALDA.

Em contraprestação a requerida comprometeu-se a entregar o imóvel até novembro de 2022 (24 meses após a assinatura do contrato), com prazo de tolerância de 180 dias.

No entanto, apesar de o autor ter adimplido regularmente os pagamentos, o imóvel não foi entregue após o transcurso do prazo de tolerância.

Acusa os autores apelantes que passados 5 (cinco) anos da assinatura do contrato, sequer tem notícias da eventual entrega do imóvel. Ou seja, passados mais de 4 anos da data da entrega do imóvel (incluindo a tolerância), o autor sequer recebeu justificativa do descumprimento contratual pela requerida.

No caso em suma, eis que restou demonstrado que o atraso significativo na entrega do imóvel, comprado na planta, frustrou as legítimas expectativas do consumidor, configurando dano moral na forma
in re ipsa
.

Nessa esteira, é o entendimento deste eg. Tribunal em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - PERDAS E DANOS E MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA O DESENBOLSO DE CADA PARCELA – INVERSÃO DA MULTA DE INADIMPLÊNCIA EM FAVOR DOS COMPRADORES – ADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DE IPTU, E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA TENDO EM VISTA QUE OS COMPRADORES NÃO USUFRUÍRAM DO IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS EMPRESAS ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Os contratos de compra e venda, de unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação incidindo correção monetária da data do pagamento de cada parcela.

Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (Tema 971).

Afastada a responsabilidade do promitentes compradores em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e emolumentos, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação, ou seja, não usufruíram do imóvel.

Ocorrendo atraso significativo na entrega da obra, inclusive, extrapolando em muito o prazo da prorrogação que no caso seria de 180 dias é admissível a condenação por danos morais decorrentes, em razão do dissabor e desgosto experimentado pelo consumidor decorrentes da frustração do sonho da casa própria.
Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral fixado a titulo de atraso demasiado na entrega do imóvel. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da condenação. (N.U 1017039-09.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Não há falar-se em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

3. Se a rescisão do contrato de aquisição de imóvel se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença quanto à atribuição de culpa pela rescisão contratual à vendedora/requerida/apelante.

4. Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

5. Se não consta dos autos a parte do contrato que prevê a Taxa de Corretagem, de modo que não é possível saber se havia ou não previsão da transferência do encargo ao comprador, inviável a sua retenção.

6.
A demora injustificada da entrega do empreendimento por 11 (onze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

7. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não há falar-se em impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização por danos morais, uma vez que a primeira constitui sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, ao passo que a segunda cuida de ressarcimento do comprador pelos transtornos decorrentes do atraso da obra.

9. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1022679-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (g.n.)

Ademais, inexiste qualquer justificativa plausível para o atraso, o qual se revela evidente e incontestável, estendendo-se, inclusive, por mais de quatro anos.

Tal conduta, indiscutivelmente, causa transtornos significativos na vida daqueles que confiavam na entrega do imóvel dentro do prazo estabelecido, deixando-os à mercê do descumprimento contratual por parte da requerida. Diante disso, mostra-se devida a reparação por danos morais, conforme pleiteado pelos autores.

Assim, levando-se em conta que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte requerida/vendedora, dessa forma, justo é a condenação da parte recorrida em danos morais.

Nesse sentido:

“
Direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. promessa de compra e venda de imóvel. inexecução absoluta do contrato. obra não iniciada. expectativa frustrada de aquisição da casa própria. dano moral configurado. manutenção do quantum indenizatório. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por inadimplemento contratual, condenando-a à restituição integral dos valores pagos pela consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega do imóvel, configura, por si só, dano moral indenizável; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional; (iii) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

iii. razões de decidir

3. O inadimplemento contratual da incorporadora ultrapassou o mero atraso ou dissabor cotidiano, pois a obra sequer foi iniciada, frustrando definitivamente a legítima expectativa de aquisição do imóvel, circunstância que caracteriza violação relevante aos direitos da personalidade.

4. O valor fixado a título de dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização.

5. A tentativa de invocação de caso fortuito (pandemia de COVID-19) é inócua, dada a previsão contratual pós-início da crise sanitária, o que afasta a alegação de imprevisibilidade.

6. Mantida a sucumbência integral da parte apelante, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexecução total do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com ausência de início das obras mesmo após expirado o prazo contratual de entrega, configura inadimplemento absoluto apto a ensejar indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve considerar as particularidades do caso concreto e ser mantido quando proporcional e adequado à extensão do dano. 3. A pandemia de COVID-19, quando já instaurada à época da contratação, não constitui fato imprevisível apto a excluir a responsabilidade da incorporadora.” (N.U 1029636-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Neste contexto, ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Apelante se insurge contra a condenação ao pagamento de R$ 8.400,00 a título de danos materiais, alegando falta de provas.

Contudo, o juízo
a quo
escorreitamente fundamentou sua decisão nos documentos acostados aos autos (Ids. no 186170293 e 186170294), que entendeu serem suficientes para comprovar a despesa com locação.

O atraso na entrega do imóvel, ou, no caso, a sua não construção, privou o Apelado da possibilidade de usufruir do bem, obrigando-o a arcar com custos de moradia que não teria se o contrato fosse cumprido.

O prejuízo material é evidente e decorre diretamente da conduta ilícita da Apelante. A condenação ao ressarcimento dos aluguéis é, portanto, medida justa que visa reparar o dano emergente sofrido pelo consumidor.

É devida indenização pelos aluguéis no período de atraso (Tema 996 do STJ) pela seguinte tese firmada: “
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.”

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA E INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou as rés ao pagamento de danos morais, restituição de valores referentes a juros de obra e aluguéis, além das custas e honorários advocatícios, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a definição do prazo efetivo de atraso na entrega do imóvel; (ii) a responsabilidade pela devolução dos juros de obra; (iii) a obrigação de pagamento de aluguéis; (iv) a possibilidade de restituição em dobro; (v) a configuração dos danos morais; e (vi) a aplicabilidade da taxa Selic como índice dos juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel foi de 47 dias, considerando o prazo contratual e o período de tolerância.

4. É devida a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o término do prazo contratual, conforme entendimento do STJ (Tema 996).

5. É devida indenização pelos aluguéis no período de atraso (Tema 996 do STJ), mas sua devolução deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de má-fé.

6. Restituição em dobro indevida ante a inexistência de dolo das rés.

7. Configurado o dano moral em razão do atraso na entrega de imóvel residencial.

8. Não se aplica a taxa Selic, pois o contrato estipulou expressamente juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Caracterizado o atraso de 47 dias na entrega do imóvel, é devida a restituição simples dos valores pagos a título de taxa de obra e aluguéis, limitados ao período do inadimplemento.

2. A cláusula contratual estipulando juros de 1% ao mês afasta a incidência subsidiária da taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

3. É cabível a indenização por danos morais em razão do descumprimento injustificado do prazo de entrega de imóvel destinado à moradia.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 (redação da Lei no 14.905/2024);

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.729.593/SP, Tema 996, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.(N.U 0035387-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) (g.n.)

Por fim quanto a insurgência de restituição dos valores pagos, de forma parcelada, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543, a restituição dos valores pagos pelo comprador deve ser integral e imediata, senão vejamos:

“
Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026